Tribunal: TJDFT
Processo: 0022339-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022339-25.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências em relação ao credor MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, decorrentes da juntada aos autos da decisão do Conselho Especial constante do ID 9767870, aguarde-se o pagamento do precatório na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios